Tribunal: TJSP
Processo: 2089859-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prova de Títulos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – CONCURSO – PROCURADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO – PROVA DE TÍTULOS – PÓS-GRADUAÇÃO – EXIGÊNCIA DE QUE O CURSO TENHA DURAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS.
Segurança impetrada com o objetivo de que seja afastada a exigência constante do edital de que o curso de pós-graduação tenha duração mínima de dois anos para que seja considerado para fins de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – CONCURSO – PROCURADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO – PROVA DE TÍTULOS – PÓS-GRADUAÇÃO – EXIGÊNCIA DE QUE O CURSO TENHA DURAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS.
Segurança impetrada com o objetivo de que seja afastada a exigência constante do edital de que o curso de pós-graduação tenha duração mínima de dois anos para que seja considerado para fins de pontuação de título.
Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado que contém previsão dissonante com o ordenamento jurídico vigente à medida que invade competência privativa da União ao legislar sobre questão geral atinente a ensino superior.
Resolução do CNE/CES que prevê número mínimo de 360 horas para curso de especialização, nada mencionando sobre o número mínimo de anos dentro dos quais o curso deve se realizar – Plausibilidade do direito invocado pelo impetrante. Norma editalícia que colide com norma específica do Ministério da Educação, que tem competência exclusiva para regulamentar a duração dos cursos de pós-graduação.
Decisão que indeferiu a liminar reformada. Recurso provido. (Voto no 31792)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.